Tribunal: TJMT
Processo: 1009182-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009182-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), SILVANIA SPESSATTO - CPF: 429.763.081-87 (AGRAVANTE), VALMIR ROBERTO VOLPATO - CPF: 482.822.279-00 (AGRAVANTE), SUSANA APARECIDA DE MEIRELES - CPF: 006.596.541-80 (AGRAVANTE), ZELMIRA PEREIRA DA ROCHA - CPF: 622.636.255-34 (AGRAVANTE), VANDIRA CLARA DE OLIVEIRA - CPF: 348.659.342-00 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA FELISMINO DOS SANTOS - CPF: 006.281.561-03 (AGRAVANTE), KALLY CRISTHINE XAVIER DE SOUZA - CPF: 888.763.731-87 (AGRAVANTE), SIMONE DONIZETE ALVES DA SILVA - CPF: 874.055.121-00 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 037.681.071-83 (AGRAVANTE), MARCIA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 701.385.271-64 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO ZERO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Silvânia Spessatto e outros contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0004791-32.2015.8.11.0025, que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. Os Agravantes alegam que a decisão viola a coisa julgada, sustentando a inexistência de previsão de honorários na sentença originária e a impropriedade de sua fixação diante da liquidação “zero”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de honorários advocatícios viola a coisa julgada, tendo em vista a ausência de previsão expressa na sentença; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença, mesmo diante de liquidação com valor zero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A determinação judicial de que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação de sentença afasta a alegação de ofensa à coisa julgada, pois o acórdão da fase de conhecimento expressamente remeteu essa definição para o juízo da execução.

4.

O fato de a liquidação ter resultado em valor zero não impede, por si só, o arbitramento de honorários advocatícios, uma vez que a parte autora restou vencida em sua pretensão, aplicando-se o princípio da causalidade.

5.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de fixação de honorários, mesmo quando a execução não resulta em crédito para a parte exequente, desde que haja sucumbência processual da parte contrária.

6.

A decisão recorrida encontra respaldo nos arts. 85, §§ 2º e 3º, e 523, §1º, do CPC, sendo adequada a fixação dos honorários em 10% do valor da condenação, conforme a atividade processual desempenhada pelo patrono da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, quando expressamente determinada em acórdão anterior, não viola a coisa julgada.

2.

A ausência de valor líquido a ser executado (liquidação zero) não impede a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, quando caracterizada a sucumbência da parte adversa.

3.

Aplica-se o princípio da causalidade para justificar a condenação em honorários advocatícios, ainda que inexista proveito econômico concreto.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II; art. 523, §1º; art. 524.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, RI nº 0000660-02.2014.8.26.0358, Rel. Des. Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues, j. 18.03.2018; TJ-SP, AI nº 2285137-92.2024.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Silvânia Spessatto e outros, contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004791-32.2015.8.11.0025, fixou os honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Alega a parte Agravante que a decisão atacada ofende a coisa julgada, pois a sentença não teria fixado honorários sucumbenciais.

Sustenta, ainda, que tal determinação impõe obrigações inexistentes no título executivo, ensejando constrições patrimoniais indevidas, com risco de prejuízo à
sua estabilidade financeira.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Em que pese a que tenha sido intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 289700856).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consta no relatório, a parte Agravante insurge-se contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor da condenação.

Analisando os autos, com maior acuidade, verifica-se
que no acórdão, referente a fase de conhecimento do processo, restou consignado que os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados pelo juízo da execução, ante a necessidade de apuração dos eventuais valores devidos a título da conversão da moeda para URV (id. 56442705 - Pág. 27 – dos autos da ação de base n. 0004791-32.2015.8.11.0025).

Posteriormente, a execução foi julgada extinta, ante o reconhecimento da liquidação “zero” (id. 169133847 – autos da ação de base).

Após o trânsito em julgado, o município Agravado, requereu cumprimento de sentença, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, alegando serem devidos na quantia de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diante disso, o magistrado singular fixou tal verba nos seguintes termos:

“[...] Nos termos do acórdão de Id 56442705, fl. 40/41, determinou-se a definição dos honorários advocatícios quando da liquidação da decisão nos termos do art. 85, §3º, I a V e §4º, II do CPC.

Ocorre que, sendo extinta a liquidação de sentença, não se analisou a questão dos honorários (Id 169133847).

Diante disso, em razão do trabalho realizado, FIXO os honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Assim, ante a apresentação do demonstrativo do crédito de forma discriminada e atualizada, RECEBO o cumprimento de sentença com fundamento no art. 524 do CPC.

Intime-se a parte executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-a de que, caso não efetuado o pagamento no prazo ajustado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), na forma do art. 523, § 1º, do CPC. [...]”

Dessa decisão, recorre a parte Executada.

O Código de Processo Civil prevê expressamente que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor” (art. 85, caput), não se restringindo tal comando normativo às hipóteses em que haja condenação pecuniária.

Conforme dispõe o § 2º do referido artigo, os honorários advocatícios podem incidir sobre o valor da condenação, sobre o proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de sua mensuração, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese dos autos, a sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito da parte autora à percepção das diferenças salariais referentes a conversão da moeda para URV, em 11,98%, devendo os valores serem apurados em sede de cumprimento de sentença. Nessa ocasião, os honorários advocatícios foram arbitrados em 20% sobre o valor da causa (id. 56442705 - Pág. 13 dos autos originários).

Contudo, em sede de Remessa Necessária, a sentença foi retificada em parte, para determinar a apuração de eventuais valores devidos por liquidação por arbitramento, bem como adequar os consectários legais e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados por ocasião da liquidação de sentença (id. 56442705 - Pág. 40 – dos autos originários).

Após, o juízo de origem, deferiu o pedido da parte Agravante, determinando o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da liquidação de sentença nº 3387-43.2015.811.0025, visando evitar tumulto administrativo no âmbito municipal e a repetição de provas idênticas em dezenas de processos que tratam da mesma matéria.

Diante da conclusão daqueles autos no sentido de não houve comprovação da defasagem salarial pela conversão da moeda para URV, nos salários da parte Agravante, ocorrendo a liquidação zero, o Magistrado singular julgou extinta a execução.

Todavia, tal circunstância não afasta o direito dos patronos do Agravado à percepção de honorários advocatícios.

Em suma, considerando que o acórdão determinou o arbitramento dos honorários na fase de liquidação de sentença, apesar de não existirem valores a executar, o fato é que a parte Agravante sucumbiu do seu pedido, logo, pelo princípio da causalidade, devem ser fixados honorários em favor da parte vencedora.

Veja que, em casos análogos, onde se observou a liquidação zero, tem sido admitido o arbitramento da verba honorária. Veja-se:

URV. Servidor público. Diferença incontroversa de 10,96% (fl. 172) . Reajuste superior à diferença. Reestruturação da carreira há mais de cinco anos. Prescrição de eventuais diferenças;. Liquidação zero . Honorários de 10% da liquidação, respeitado o mínimo de R$ 500,00. Aplicar-se-ia o mínimo se existisse verba honorária, o que não é o caso, porque a liquidação é zero. Recurso não provido. Sentença de extinção mantida pelos próprios fundamentos dispensa de acórdão. (TJ-SP - RI: 00006600220148260358 Mirassol, Relator.: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues, Data de Julgamento: 18/03/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/03/2018)

EXECUÇÃO. Fazenda Pública. Honorários advocatícios arbitrados pela sentença condenatória em percentual sobre o valor da condenação, apurado em liquidação. Condenação que, em virtude da cessação da atividade insalubre e do provimento do recurso especial interposto pelo agravante para reconhecer como termo inicial da obrigação a data da elaboração do laudo pericial, teve liquidação em valor zero . Princípio da causalidade. Arbitramento por equidade cabível. Agravo provido em parte apenas para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00, por apreciação equitativa . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22851379220248260000 Presidente Prudente, Relator.: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 06/11/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2024)

Logo, estou convencido do cabimento dos honorários advocatícios sucumbenciais no presente feito, pelas razões acima expostas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025